Tribunal: TJMT
Processo: 34208-10.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
13/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 707580-4 / 2021
Quinta-feira, 13 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
00342081020128110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2012 Cível
Número Único 342081020128110001
Requerente: MARICELIA APARECIDA PEREIRA LEQUE
Requerido: CLARO S/A
Beneficiário: MARICELIA APARECIDA PEREIRA LEQUE
CPF/CNPJ
99298104120
Beneficiário:
Conta Judicial 4200132761886
Valor: R$ 2.557,17 (dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos)
Autorizado: JOAO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 393.622.301-78
Data de Emissão: 13/05/2021
Titular Conta JOAO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 393.622.301-78
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 236896 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1200652640 1/1